Tribunal: STF
Processo: HC 201197
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Correição Parcial 7000852-14.2020.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. CARLOS VUYK DE AQUINO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma do art. 79, caput , também do CPM). 
    Inconformada com a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar antes da Sessão de Julgamento para que o Parquet examinasse a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, bem como para que o Réu fosse interrogado ao final do processo, de acordo com o disposto no art. 400 do Código de Processo Penal comum , a defesa apresentou Correição Parcial dirigida ao Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento (Doc. 3, fl. 6), conforme a ementa: 
    CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REINTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. OBSERVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
    O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 
    Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. 
    A aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 127.900, já foi consolidado no âmbito desta Justiça Especializada, mormente com o alcance normativo dado pelo próprio julgado. 
    Vale dizer que, a contar de 11 de março de 2016, o referido instituto não se aplicaria aos processos cuja instrução probatória tenha sido encerrada, em atenção ao Princípio da Segurança Jurídica, devendo ser observado o interrogatório do acusado como último ato processual aos processos cuja instrução ainda não estivesse encerrada. 
    A Qualificação e o Interrogatório do Réu ocorreram nos termos do referido dispositivo processual penal comum, notadamente em 11 de março de 2020, sendo oportuno destacar que, naquela ocasião, o Requerente abdicou do seu exercício de autodefesa ao permanecer em silêncio. 
    Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime. 
    Nesta ação, a defesa alega: (a) O juízo recorrido em sede de Correição Parcial fez preterição de fórmulas cerceando o direito de defesa do réu, uma vez que é possível ao órgão de cúpula do Ministério Público Militar entender pela oferta do acordo, solução mais favorável ao recorrente ; e (b) no âmbito da Justiça Castrense o ANPP não esbarra na diretriz de vedação do hibridismo incompatível de normas, uma vez que o ANPP, não somente em relação ao CPPM, mas para toda a processualidade criminal dos microssistemas penais, preenche a lacuna derivada da inexistência de previsão de negócio jurídico voltado à desjudicialização e atenção às vítimas como medida de efetivação das diretrizes fixadas no item 5.1 das Regras de Tóquio (1990) . 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para reformar a r. decisão ora guerreada para sobrestamento do presente processo até que se restabeleça a eficácia do artigo 28 do CPP, para fins de que a negativa de ANPP seja objeto da análise a que se refere o parágrafo 14 do artigo 28-A do CPP. Uma vez restabelecida, que seja remetido os autos para a Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, §14 do mesmo codex, com o objeto de nomeação de novo membro do Parquet para manifestarse sobre o ANPP; e, por fim, para fins de seja assegurado o direito do paciente de se ver reinterrogado ao cabo da instrução. 
    É o relatório. Decido.
    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 
    Na presente hipótese, a despeito de qualquer discussão a respeito do cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP) aos delitos punidos perante a Justiça Castrense, é possível constatar, em consulta aos registros processuais do Superior Tribunal Militar, que a denúncia oferecida contra o paciente que deu origem à Ação Penal nº 7000226-66.2019.7.02.000 foi recebida em 13/1/2020, isto é, em data anterior à vigência da Lei 13.964/2019.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e com a jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE, que, em reiterados julgados, decidiu que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente